Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707270-55.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARCOS LEANDRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 25377450), interposta por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta por MARCOS LEANDRO DOS SANTOS, julgou procedente os pedidos da inicial. Acórdão em ID 31426882 que negou provimento ao recurso. Verifico que em Petição (ID 32211970), o Apelante e o Apelado, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e MARCOS LEANDRO DOS SANTOS, informam a composição das partes, juntam aos autos o instrumento que formalizou o acordo (ID 32211974) e requerem a extinção do processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário informar que após decisão do STJ, é dever do magistrado homologar acordo entre as partes litigantes em processo cujo acórdão da apelação já tenha sido publicado, mesmo antes da ocorrência do trânsito em julgado. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1267525 DF 2011/0171809-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015 RB vol. 625 p. 42) [grifos nossos] Assim, face à inequívoca e regular manifestação de auto composição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 17:07:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador